Tribunal: STF
Processo: AO 2622
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Tutela provisória. Impugnação de Pedido de Providência do Conselho Nacional de Justiça. Transferência do Sistema de Registro de Imóveis do Estado de Goiás para o Operador Nacional do Sistema Eletrônico (ONR). Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/2015 não evidenciados. Tutela provisória de urgência indeferida.



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Associação dos Notários e Registradores de Goiás (ANOREG-GO) em face da União, em que questiona a decisão do Pedido de Providências 0004553-61.2016.2.00.0000, por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça determinou a transferência da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Estado de Goiás ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico (ONR). 



    Narra-se que, por força do Provimento 31/2016, editado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a autora foi designada responsável pela gestão e implementação da Central Eletrônica de Registros de Imóveis do Estado de Goiás. Todavia, o CNJ, por via do ato atacado, teria decidido pela competência do ONR para assumir a gestão da referida central estadual. 



    Sustenta-se que a adequada interpretação dos Provimentos/CNJ 89/2019 e 107/2020 e do artigo 42-A da Lei 8.935/1994 ampara o direito da autora de permanecer gerindo a Central Eletrônica de Registros de Imóveis do Estado de Goiás, ainda que sob a supervisão do ONR. Argumenta-se que a voluntariedade na adesão ao ONR, reconhecida quanto a outras centrais estaduais, foi indevidamente afastada no tocante à central goiana.



    A par dessas considerações (expostas no intuito de evidenciar a probabilidade do direito), assevera, à guisa de perigo de dano, o risco à continuidade dos serviços públicos e o prejuízo à população, caso a transferência da gestão venha a se concretizar.



    Veiculados, com base nesses fundamentos, pedidos de tutela provisória e de mérito para que seja mantida a autora como entidade gestora da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Estado de Goiás. Formulados, ipsi litteris, os seguintes requerimentos (inicial, fl. 25): 



    (ii) A concessão de tutela de urgência para determinar a sua manutenção como entidade gestora da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Estado de Goiás, com vigência até o julgamento final do presente feito (CPC, art. 300); 



    (…)



    (iv) Ao final, a procedência do pedido, para reconhecer a ilegalidade da decisão proferida pelo CNJ e reconhecer a autora como entidade gestora da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Estado de Goiás, confirmando-se a tutela de urgência ora postulada. 



    Os presentes autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção ao MS 38.148. Intimada para se manifestar sobre potencial litispendência entre o presente feito e aquele writ, a autora informou a desistência da ação mandamental (a qual já homologuei) (eventos 35 e 37). 



    Requerida, pela autora, a citação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), na condição de litisconsorte passivo necessário (evento 41).



    Intimadas, a União e o ONR se manifestaram contra o pedido de tutela de urgência (eventos 43, 55 e 58).



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido de tutela provisória de urgência pressupõe, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Não reputo evidenciados tais requisitos no presente caso.



    A assunção das competências da Central Eletrônica de Registros de Imóveis do Estado de Goiás pelo ONR atende normativa expressa da Lei 13.465/2017, que delegou ao CNJ a regulação da ONR:



    Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).



    § 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto.



    Nessa toada, não se divisa, a princípio, ilegalidade na edição dos Provimentos CNJ 89/2019 e 109/2020, no ponto em que determinaram e regulamentaram a operação do SREI pelo ONR. Consequentemente, também não identifico ilegalidade na decisão do Pedido de Providências 0004553-61.2016.2.00.0000 (e nas mais recentes decisões da Corregedoria Nacional de Justiça, Processo SEI 00401/202, que reafirmaram a sua eficácia), no ponto em que ordenada a transferência da Central Eletrônica de Goiás para o ONR.



    Ao contrário do que alega a autora, a centralização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis no âmbito do ONR em absoluto é facultativa, conforme esclarecem as categóricas informações prestadas pelo CNJ: ‘a gestão ou coordenação das centrais, enquanto existirem, é atribuição exclusiva do ONR, nos moldes do que prevê o artigo 16 do Provimento CNJ nº 109/2020, e não das associações ou entidades de classe, tais como a ANOREG-GO. Não há qualquer dispositivo normativo, legal ou constitucional vigentes que autorizem a gestão das centrais eletrônicas de serviços compartilhados por associações ou entidades de classe’(evento 56). (destaquei).



    Ainda na esteira das informações prestadas pelo CNJ, também não se confirma a alegação de que a Central de Registro Eletrônico de Imóveis do Estado de Goiás estaria recebendo tratamento diferente do dispensado às demais centrais estatuais, sendo certo que, à luz dos normativos de regência, não só a operação daquela está sendo transferida à ONR, mas todas as centrais estaduais:



    No que mais importa, vale ressaltar que as centrais de serviços eletrônicos compartilhados existentes nos Estados estão sendo transferidas para a administração e gestão do ONR, consoante a previsão existente no já citado artigo 16 do Provimento CNJ nº 109/2020. A Central Eletrônica de Imóveis de São Paulo (administrada pela ARISP), e que também é utilizada pelos Estados do Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima, foi transferida ao ONR, que já está no controle e assumindo o custeio das atividades. De igual sorte, o ONR também já está autorizado a custear as Centrais de Serviços Eletrônicos dos Estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na forma da decisão desta Corregedoria Nacional. E as demais seguirão o mesmo caminho. 



    De resto não me convence, ao menos na presente etapa processual, o argumento de que a transferência da gestão da Central de Registro Eletrônico de Imóveis do Estado de Goiás para o ONR interromperá a prestação de serviços ao público e causará transtornos à população goiana. Os documentos encartados aos autos sinalizam que essa transição vem transcorrendo dentro da institucionalidade, sob a supervisão do próprio CNJ e da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de modo a impedir ou mitigar o risco de interrupção na prestação de serviços.



    Colho trecho das informações prestadas pelo CNJ (evento 56):



    Por outro lado, quanto ao alegado risco de interrupção dos serviços e contratos em andamento pela Central goiana, mostra-se relevante mencionar que as Centrais que já estão em operação pelo ONR, tiveram uma transição programada e paulatina, sem que tenha havido quaisquer interrupções na prestação dos serviços. 



    Noutro pórtico, releva destacar que, em 12 de janeiro de 2021, foi promulgada a Lei n° 14.118, a qual acrescentou os parágrafos 9° e 10 ao artigo 76 da Lei n° 13.465/2017, de modo a criar, no § 9°, o fundo para a implementação e custeio do SREI, o qual deverá ser subvencionado pelos registradores imobiliários do país e gerido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). E, nos termos do § 10, do artigo 76 da Lei n° 13.465/2017, com a redação dada pelo artigo 23 da Lei n°14.118/2021, compete à Corregedoria Nacional de Justiça, no exercício da função de Agente Regulador do ONR, disciplinar a instituição de receita do fundo para a implementação e o custeio do registro eletrônico de imóveis, estabelecer as cotas de participação das unidades de registro de imóveis do País, fiscalizar o recolhimento e supervisionar a aplicação dos recursos e as despesas do gestor, sem prejuízo da fiscalização ordinária e própria como for prevista nos estatutos. Em sintonia com o dispositivo legal autorizativo, a Corregedoria Nacional de Justiça editou o Provimento CNJ nº 115, de 24 de março de 2021, o qual instituiu a receita do fundo para implementação e custeio do SREI e estabeleceu a forma do seu recolhimento pelas serventias do serviço de registro de imóveis em âmbito nacional (FIC-SREI). 



    O aporte financeiro mensal advindo do FIC-SREI viabilizará ao Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis conferir celeridade ao processo de implementação e operação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) em âmbito nacional, inclusive no que diz respeito à transferência da gestão das centrais de serviços eletrônicos compartilhados para o ONR, não havendo, em tais condições, cogitar de eventual risco de descontinuidade na prestação dos serviços ou de prejuízos à população. 



    (...) 



    No mais, a implementação integral do SREI em âmbito nacional tornará factível o registro de contratos de financiamento imobiliário, a transferência de imóveis, a expedição de certidões e o levantamento de dados nos registros imobiliários de todo o país, com rapidez e segurança, trazendo benefícios incomensuráveis à população.”



    Em tempo, ‘como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 29.322, Rel. Min. Roberto Barroso). Nenhuma dessas situação identifico no presente caso. 



    Portanto, ao menos em um juízo preliminar próprio das tutelas provisórias, e sem prejuízo de eventual compreensão diversa no julgamento definitivo de mérito, não reputo presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC/2015 no presente caso.



    Indefiro, em decorrência, o pedido de tutela provisória de urgência.



    Aguarde-se o prazo de contestação da União. Ao fim, com ou sem a apresentação da peça de defesa, voltem-me os autos imediatamente conclusos. 



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora